Tribunal: TJDFT
Processo: 0704810-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0704810-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: WANDERSON MORAIS DANTAS PACIENTE: CARLOS EDUARDO RODRIGUES SOUZA AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE CEILANDIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado pelo advogado WANDERSON MORAIS DANTAS em favor de CARLOS EDUARDO RODRIGUES SOUZA, ora paciente, em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Criminal de Ceilândia, consistente em indeferir o pedido de revogação de prisão preventiva do paciente, acusado da prática do crime previsto no art. 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I, do Código Penal (roubo circunstanciado) praticado contra o estabelecimento comercial SUPERCEI, situado em Ceilândia. Alega o Impetrante, em resumo, que o paciente Carlos Eduardo teve o decreto de prisão temporária convertido em prisão preventiva, sob o argumento de que estaria se furtando à aplicação da lei. E que foi preso no dia 16.01.2022. Porém, diferentemente dos demais acusados, não lhe dada a oportunidade para este prestar novos esclarecimentos sobre os fatos. Alega ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva que foi decretada para assegurar a aplicação da lei penal e para a garantia da ordem pública. Diz ainda que não se justifica a imposição do termo foragido em relação ao paciente, porque no curso das investigações, o acusado compareceu a todas as intimações. Ademais, a magistrada não teria indicado os motivos impeditivos da liberdade do paciente, mediante aplicação de tornozeleira eletrônica. Ainda, que o paciente é réu primário, possui bons antecedentes, residência fixa, e trabalho lícito. Com amparo nesses argumentos, requer, liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus, uma vez que presentes a probabilidade de dano irreparável e a fumaça do bom direito, a fim de que seja revogada a prisão preventiva (art. 321, do CPP), e concedida a liberdade provisória com imposição de medidas cautelares, idênticas aquelas impostas aos acusados JOÃO PEDRO e JEFERSON. No mérito, pela confirmação da medida liminar. É o relato do necessário. Decido. O nosso sistema jurídico, processual e constitucional, consagra o habeas corpus como ação autônoma de impugnação de atos ilegais ou abusivos, cometidos, eventualmente, por autoridade judiciária. “É remédio judiciário contra o mal da ilegalidade, do excesso ou do abuso de poder de que resulta violência ou coação na liberdade de ir e vir”. (Tornaghi, citado por ARAÚJO, Fábio Roque e COSTA, Klaus Negri, processo penal didático, 3 ed. Revista, ampliada e atualizada, Salvador, 2020, p. 1312). Encontra amparo no art. 5o, LXVIII, CF, como garantia e direito fundamental do cidadão. Isso, porém, não quer dizer que a prisão de natureza cautelar, por si só, seja causadora da ilegalidade combatida por esta ação constitucional. Em que pesem as alegações postas no presente writ, em princípio, não vislumbro qualquer traço de ilegalidade no ato atacado, sequer verifico presente o requisito da plausibilidade do direito à liberação imediata do paciente, nem a urgência a autorizar a concessão da medida em sede de liminar. No caso, embora o impetrante afirme que não estão presentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, porque teria sido fundamentada com base na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. A rigor, verifico que o processo por que se encontra preso o paciente, encontra-se na sua regular marcha, de modo que inexistem demora excessiva antes do julgamento do mérito da acusação pelo juízo competente. Ainda mais, o fato de alguns dos participantes na empreitada criminosa se encontrarem em liberdade e o paciente se encontrar preso, isso não caracteriza malferimento ao princípio da isonomia. Isso porque o paciente, mesmo tendo contra si um decreto de prisão temporária e sabendo da situação de seus “companheiros” na prática delituosa, furtou-se ao cumprimento da medida. Vale destacar, ainda, que na decisão impugnada, a magistrada apontada como autoridade coatora, afirmou que “Após minuciosa análise dos autos, entendo que assiste razão ao Ministério Público, uma vez que diferentemente dos representados JEFFERSON TEIXEIRA e JOÃO PEDRO, os quais colaboraram efetivamente com as investigações, o acusado CARLOS EDUARDO em nada contribuiu com as investigações, e ainda, evadiu-se do adstrito da culpa, tanto que não foi encontrado para dar cumprimento à decisão que determinou a sua prisão temporária em 30/09/2021 (ID 104698571 - autos 0725296-70.2021.8.07.0003) e preventiva em 10/11/20221 (ID 108103462), somente vindo a ser preso em 16/01/2022 (ID 112900733).” Assim, entendo que as circunstâncias que ensejaram o decreto prisional, continuam inalteradas, de modo que inexistem razões para a concessão da ordem impetrada, mormente em se tratando de medida liminar. Evidentemente que a prisão de natureza cautelar deve ser empregada com parcimônia e cuidado, mas, em certos casos, é a medida adequada, mormente, quando o paciente não nenhum interesse em contribuir com a instrução processual. Vale ainda destacar que, a concessão da medida liminar em habeas corpus, exige a nítida demonstração da ilegalidade apontada. Não é, definitivamente, o caso dos autos. Até porque, as questões alegadas pela defesa são todas matérias que demandam uma análise aprofundada do acervo probatório. De outro turno, vale lembrar que as apontadas condições favoráveis ao paciente, como a primariedade, residência fixa e ocupação lícita não se prestam a justificar sua liberdade, se presentes os requisitos autorizadores da prisão de natureza cautelar. Com amparo nesses argumentos, indefiro o pedido de liminar formulado pela combativa defesa, mantendo, por conseguinte, íntegra a decisão combatida. Colham-se a informações do juízo de origem no prazo regimental. Dê-se vista dos autos à douta Procuradoria de Justiça para emissão de parecer. Brasília, 15 de fevereiro de 2022. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator